Tribunal: TJES
Processo: 5000452-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000452-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADOS:
SANDRO WAGNO DE JESUS E VICTOR CARLOS BORLINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DA APÓLICE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.VDECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
na hipótese, o título judicial condenou a ré denunciada a ressarcir ao réu denunciante "os valores que despender, até o limite da apólice do seguro". Inexistindo, no corpo da sentença, definição do alcance da expressão, não se pode concluir que os ônus sucumbenciais devem ser abrangidos no ressarcimento, sobretudo porque, no contrato de seguro firmado entre denunciante e denunciada, não há previsão de reembolso de honorários advocatícios
”.
2.
Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AGRAVADO: SANDRO WAGNO DE JESUS e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000452-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADOS:
SANDRO WAGNO DE JESUS E VICTOR CARLOS BORLINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A em razão da Decisão (documento id 2038088 – págs. 27-34) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de João Neiva (ES), acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de fls. 405-4085, a fim de reconhecer o excesso na execução.

A Seguradora Agravante, por meio das razões recursais (documento id 2037145 – págs. 07-19), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, ao argumento, em suma, de que:
(
1
)
o pagamento dos honorários sucumbenciais devem ter como parâmetro o limite da apólice;
(2)
a multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC deve incidir sobre o valor da diferença entre o
quantum
depositado e o valor total da condenação.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da Decisão impugnada.

Decisão (documento id 2126556) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Recurso de Agravo Interno interposto pela Seguradora Agravante alegando, em síntese, os mesmos fundamentos aduzidos nas razões do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 21 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000452-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADOS:
SANDRO WAGNO DE JESUS E VICTOR CARLOS BORLINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A em razão da Decisão (documento id 2038088 – págs. 27-34) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de João Neiva (ES), acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de fls. 405-4085, a fim de reconhecer o excesso na execução.

A Seguradora Agravante, por meio das razões recursais (documento id 2037145 – págs. 07-19), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, ao argumento, em suma, de que:
(
1
)
o pagamento dos honorários sucumbenciais devem ter como parâmetro o limite da apólice;
(2)
a multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC deve incidir sobre o valor da diferença entre o
quantum
depositado e o valor total da condenação.

Cuidam os autos de origem de Cumprimento de Sentença movida por Sandro Magno de Jesus em desfavor de Victor Carlos Borlini e Brasil Veículos Companhia de Seguros, relativo a condenação imposta na sentença no montante de R$ 342.744,65 (trezentos e quarenta e dois mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

A Decisão agravada foi proferida, no que importa, nos seguintes termos:

“Acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de fls. 405-4085, a fim de reconhecer o excesso na execução, fixando os seguintes parâmetros para adequação dos cálculos do montante exequendo:

(1) Os honorários sucumbências, objeto do cumprimento de sentença, tem como base de cálculo o valor total da condenação, sem ressalvas aos limites da apólice e são devidos solidariamente pelos condenados ao Autor/Impugnado;

(2) O valor da condenação principal, relativo aos danos materiais, deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (14/07/2010) e o valor da condenação relativo a título de danos morais, deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (08/07/1999);

(3) Incidirá sobre o montante exequendo a multa prevista no art. 523, §1º, ante a resistência apresentada pela Impugnante/Executada, tendo como o termo a quo para a sua incidência, o primeiro dia após o encerramento do prazo para o pagamento voluntário da obrigação (16/08/2019).

De acordo com a Seguradora Agravante, o pagamento dos honorários sucumbenciais não podem extrapolar os limites impostos na apólice de seguro e, ainda, a multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC deve incidir sobre o valor da diferença entre o
quantum
depositado e o valor total da condenação.

Ocorre que, a despeito dos argumentos despendidos pela Agravante, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
na hipótese, o título judicial condenou a ré denunciada a ressarcir ao réu denunciante "os valores que despender, até o limite da apólice do seguro". Inexistindo, no corpo da sentença, definição do alcance da expressão,
não se pode concluir que os ônus sucumbenciais devem ser abrangidos no ressarcimento, sobretudo porque, no contrato de seguro firmado entre denunciante e denunciada, não há previsão de reembolso de honorários advocatícios
”. (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).

Prosseguindo, no que diz respeito a base de cálculo da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC/2015, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no sentido de que “
iniciado o cumprimento de sentença, a realização do depósito, a depender de sua finalidade, pode ou não ilidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973. Se o depósito tiver por propósito o pagamento do débito, inaplicável a aludida sanção. Todavia, caso o depósito tenha o escopo, único e exclusivo, de garantir o juízo, a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, desta data se inicia o prazo para a apresentação de sua defesa, sem, contudo, ilidir a referida sanção. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1597623/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Reafirmando o posicionamento já consolidado, o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
sã
o dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e
não apresenta
impugnação ao cumprimento de sentença
”. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1654085/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nessa mesma linha, “
o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional
”. (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000452-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADOS:
SANDRO WAGNO DE JESUS E VICTOR CARLOS BORLINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DA APÓLICE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
na hipótese, o título judicial condenou a ré denunciada a ressarcir ao réu denunciante "os valores que despender, até o limite da apólice do seguro". Inexistindo, no corpo da sentença, definição do alcance da expressão, não se pode concluir que os ônus sucumbenciais devem ser abrangidos no ressarcimento, sobretudo porque, no contrato de seguro firmado entre denunciante e denunciada, não há previsão de reembolso de honorários advocatícios
”.
2.
Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.